Tribunal: TJSP
Processo: 1007819-91.2019.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO E PROTESTO SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ERRO DO CREDOR AO INFORMAR O ENDEREÇO DO DEVEDOR. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. DANO MORAL CABÍVEL. SENTENÇA REFORMADA.
1. Apesar de o protesto e negativação terem se originados a partir de uma mora legítima, faz-se necessário, como requisito do protesto, o envio de notificação prévia ao endereço do devedor. Para isso, é dever do

Ementa:
CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO E PROTESTO SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ERRO DO CREDOR AO INFORMAR O ENDEREÇO DO DEVEDOR. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. DANO MORAL CABÍVEL. SENTENÇA REFORMADA.
1. Apesar de o protesto e negativação terem se originados a partir de uma mora legítima, faz-se necessário, como requisito do protesto, o envio de notificação prévia ao endereço do devedor. Para isso, é dever do credor informar ao cartório de notas o endereço correto em que tal procedimento se realizará.
2. Restaram comprovados o fato lesivo de responsabilidade da recorrida, o dano moral experimentado e o nexo de causalidade entre ambos.
3. Recurso provido.